Tribunal: TJDFT
Processo: 0706366-72.2024.8.07.0011
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. CEMITÉRIO. DIMENSÕES DE JAZIGO. IMPOSSIBILIDADE DE SEPULTAMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Trata-se de apelação interposta contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a reforma do jazigo às expensas da ré e condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além das verbas sucumbenciais.
2. A ação foi ajuizada em razão da impossibilidade de sepultamento de familiar no jazigo pertencente à parte autora, por inadequação das dimensões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) definir se a pretensão indenizatória está prescrita; (ii) estabelecer se houve irregularidade nas dimensões do jazigo e falha na prestação do serviço; (iii) verificar se é aplicável a responsabilidade objetiva da concessionária; (iv) analisar se deve ser reconhecida sucumbência recíproca.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Prescrição não configurada, porquanto a controvérsia decorre de relação jurídica de consumo firmada entre concessionária de serviço público e usuária final, circunstância que impõe a incidência do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, afastando-se, portanto, a aplicação do prazo trienal estabelecido no Código Civil.
5. A concessionária não se desincumbiu de comprovar que o jazigo detém dimensões compatíveis com o sepultamento de pessoa adulta, não tendo, ademais, requerido a produção de provas complementares, mesmo após a decretação da inversão do ônus probatório.
6. À luz do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, aplicáveis à relação jurídica estabelecida entre concessionária de serviço público e usuário final, é objetiva a responsabilidade da empresa administradora do serviço público de cemitério pelos danos que vier a causar, restando caracterizada a falha na prestação do serviço, apta a ensejar a configuração de dano de natureza extrapatrimonial.
7. Afasta-se a tese de sucumbência recíproca, uma vez evidenciada a sucumbência mínima da parte autora, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, conforme expressamente consignado na decisão proferida em sede de embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. Aplica-se o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC às pretensões indenizatórias decorrentes de relação de consumo com concessionária de serviço público. 2. A responsabilidade da concessionária por falha na prestação do serviço é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e art. 37, § 6o, da CF. 3. A sucumbência mínima da parte autora afasta a aplicação da sucumbência recíproca."

_______________________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, § 6o; CDC, arts. 27 e 14; CPC, arts. 85, §§1o e 11 e 86, parágrafo único; CC, art. 206, §3, V.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1122 (recurso repetitivo); TJDFT, Acórdão 1900089, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, julgado em 08/08/2024; TJDFT, Acórdão 1836909, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, julgado em 02/04/2024; TJDFT, Acórdão 1195638, Rel. Fátima Rafael, julgado em 21/08/2019.